Tribunal: TJPA
Processo: 0022673-64.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022673-64.2012.8.14.0401

APELANTE: RONI ALVES CARDOSO DOS ANJOS, LOIANA DE NAZARE AMORIM DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0022673-64.2012.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Belém

APELANTES:
Roni Alves Cardoso dos Anjos e Loiana de Nazaré Amorim

ADVOGADO(A):

Defensoria Pública Estadual

APELADA: A Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Geraldo de Mendonça Rocha

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE PARA QUE A MESMA SEJA IMPOSTA EM PARÂMETROS JUSTOS. PRETENSÃO PROCEDENTE
. Pena base redefinida para importe menor, bem como a pena final de ambos os recorrentes.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Julgamento realizado aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Roni Alves Cardoso dos Anjos e Loiana de Nazaré Amorim, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que condenou o primeiro apelante a pena de 10 (dez) anos de reclusão e o pagamento de 1000 (mil) dias multa, em regime inicialmente fechado, e a segunda apelante a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 dias multa, todos pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo que a pena da última recorrente foi substituída por uma pena restritiva de direito.

Narra a denúncia, presente à ID 5822049, in verbis:

“(...) que no dia 27 de dezembro de 2012, o policial civil Silvio Cesar de Souza Castro, juntamente com os investigadores Railson e Luiz, após investigações, com o objetivo de apurar informações contidas no Dossiê nº85316 e Denúncia nº446910, de que na Travessa Francisco Monteiro, nº08, um indivíduo chamado Vitor, vulgo Pinóquio, estaria traficando drogas. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos por Loiana Nazaré Amorim do Nascimento e Roni Alves Cardoso dos Anjos, presentes na residência.

Iniciada a revista no imóvel, foi encontrado, no quintal, 140 (cento e quarenta) invólucros de substância pastosa, assemelhada a pasta de cocaína, pesando o total 134,978 gramas (cento e trinta e quatro e novecentos e setenta e oito miligramas), onde posteriormente, conforme o laudo definitivo à folha 53, comprovou tratar-se de substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA. Assim foi dada voz de prisão aos indiciados Loiana e Roni sendo conduzidos, à Seccional Guamá, para prestarem esclarecimentos, onde foram autuados na forma da lei.”

Em razões recursais, ID 5822270, postula a defesa a absolvição dos apelantes, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório ou que seja desclassificada a conduta para aquela inserida no art. 28 da Lei de Drogas.

De forma subsidiária, postula que a pena base seja imposta no mínimo permitido, dentro dos parâmetros que entende justos.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

À revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva
.

Postula a defesa a absolvição dos apelantes, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5822060, que comprova que as 140 “petecas” de substância apreendida com os recorrentes era COCAÍNA (134,978 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída aos recorrentes, tendo o policial civil LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, esclarecido, em seu depoimento prestados junto ao juízo da causa, mídia dos autos, que ocorreu um disque denúncia; que foram em diligência ao local indicado e encontraram droga na residência dos acusados; que o depoente fazia parte da equipe que procedeu a diligência; que não sabe precisar qual membro da equipe foi quem localizou a substância entorpecente, depoimento este que corrobora o depoimento do outro policial civil, RAILSON ALEXANDRE SOUZA NOBRE, prestado ainda na fase inquisitiva (ID 5822044, pág. 05).

A apelante
LOIANA DE NAZARÉ AMORIM
, em seu depoimento em juízo, negou a prática delitiva, não tendo o outro recorrente prestado depoimento, tendo em vista sua revelia decretada.

Ora, apesar de negar a apelante a prática do crime em questão, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos denunciados deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6.
Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.) Grifo nosso.

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito, trazer consigo ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifo nosso)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída à recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória, bem como desclassificação da conduta para aquela exposta no art. 28 da Lei 11.343/2006.

2 - Da pretendida redefinição da pena base.

De forma subsidiária, postula que a pena base seja imposta no mínimo permitido, dentro dos parâmetros que entende justos.

A dosimetria penal, no que tange a pena base da apelante
LOIANA DE NAZARÉ AMORIM DO NASCIMENTO
, foi formulada nos seguintes termos (ID 5822268):

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância encontrada (140 petecas de substância vulgarmente conhecida como cocaína, de acordo com o laudo toxicológico de fl. 37), ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.

(...)

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada. Nessa esteira, fixo a pena-base em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes a serem observadas, razão pela qual permanece a pena a pena em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa. Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Entretanto, verifico presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por ser a ré primária, não ostentar maus antecedentes e não haver elementos nos autos que indiquem que a ré se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa, pelo que reduzo a pena anteriormente fixada no patamar de 2/3 (dois terços), ficando a PENA DEFINITIVA em 03 anos e 300 dias-multa, em regime aberto. Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.” Grifei e destaquei

A dosimetria penal, no que tange a pena base da apelante
RONI ALVES CARDOSO DOS ANJOS
, foi formulada da seguinte forma (ID 5822268):

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, tendo em vista a quantidade e natureza da substância encontrada 140 petecas de substância vulgarmente conhecida como cocaína, de acordo com o laudo toxicológico de fl. 37), ressaltando-se que a referida substância é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro a existência de circunstâncias atenuantes a serem observadas.

Verifico, todavia, a circunstâncias agravante da reincidência, prevista no artigo 61, incisos I, do CPB, tendo em vista ter réu sido condenado, com trânsito em julgado, nos autos do processo nº0022031782005814040, perfazendo os requisitos previstos nos art. 63 e art.64, do CPB, razão pela qual, agravo a pena em 01 ano e 100 dias-multa. Nesta esteira, fixo, nesta fase, a pena em 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena ou de diminuição, pelo que torno a PENA DEFINITIVA em 10 anos e 1000 dias-multa. Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.” Grifei e destaquei

Em uma análise do que acima se mostrou, vejo que o magistrado a quo, apesar de valorar a quantidade e natureza da droga da forma correta, aplicou a pena base de forma desarrazoada, já que se utilizou somente dessa circunstância para aumentar a pena base dos recorrentes, não existindo nenhuma outra circunstância judicial negativada em desfavor dos denunciados, motivo este que entendo dar provimento nessa tese levantada, para adequar a pena base para um importe proporcional a ambos os apelantes.

Assim, redefino a pena base de ambos os apelantes para o importe de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 700 dias multa, tendo em vista a natureza e quantidade da droga apreendida, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5822060, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

No que tange as demais fases da dosimetria, relacionadas a apelante
LOIANA DE NAZARÉ AMORIM DO NASCIMENTO
, inexiste qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena, bem como causas de aumento da reprimenda.

Presente se mostra a causa de diminuição da pena constante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, motivo este que reduzo a pena em 2/3 (dos terços), utilizando-se do mesmo percentual de diminuição definido na sentença recorrida, passando a pena desta apelante para o importe de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como pagamento de 250 dias multa, quantum este que torno definitivo, por inexistir qualquer outra causa de diminuição de pena nos autos.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, nos mesmos moldes definidos na sentença recorrida.

No que se refere as duas últimas fase dosimétricas, referente ao apelante RONI ALVES CARDOSO DOS ANJOS, mostra-se presente uma circunstância agravante da pena, qual seja, a reincidência, razão esta que elevo a pena base em mais 01 (um) ano e 100 dias multa, definindo a pena intermediária no importe de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 800 dias multa, já que inexistente qualquer circunstância atenuante nos autos.

Não se mostrou presente causa de aumento ou diminuição da reprimenda, mantendo-se, assim, a pena final em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 800 dias multa, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Impossibilitada tanto a conversão da pena corporal em restritivas de direito, bem como a concessão do Sursis, considerando o quantum de pena imposta a este apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 01/04/2024